Tribunal: TJDFT
Processo: 0701662-89.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação. Ação redibitória. Veículo usado. Vícios. Ausência de prova mínima. Fornecedor não acionado. Reparo por conta própria. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente sua ação redibitória cumulada com indenização por danos morais e lucros cessantes, fundamentando que o “autor, ao invés de levar o veículo à loja da ré para verificação do defeito, achou por bem consertar o veículo por conta própria e cobrá-la da manutenção realizada”, além da ausência de “uma prova sequer de que o veículo apresentasse um vício oculto de grande monta”.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal reside em dois pontos: (i) avaliar se houve cerceamento de defesa na condução da fase instrutória do processo; e (ii) verificar a responsabilidade do fornecedor pelos custos de reparo de veículo usado.
III. Razões de decidir
3. A prova testemunhal pretendida é irrelevante para demonstrar a existência de vício oculto grave, pois a questão demanda análise técnica, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa
4. “Constatado o vício no produto vendido, o fornecedor tem o direito de corrigi-lo no prazo máximo de trinta dias, o qual é contado, sem interrupção ou suspensão, desde a primeira manifestação do vício até o seu efetivo reparo. Somente após o prazo para o conserto, de forma excessiva e sem justificativa plausível, surge o direito do consumidor de rescindir o contrato e de exigir a restituição imediata dos valores pagos”. Precedentes.
IV. Dispositivo e tese
5. Apelação conhecida e não provida.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 18, § 1°.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2007246, rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 05.06.2025.